Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701883-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO NOROESTE CONSTRUCOES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi firmado acordo de pagamento do débito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 11.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR